Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701467-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ANGELICA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que elidam os fundamentos da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, mormente os comprovantes de despesas ordinárias realizadas, a fim de embasar o pleito formulado. Nesse sentido, determino que a Agravante apresente, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator